Tribunal: CARF
Processo: 10711.007680/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.007680/2008-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.069 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DFX TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/2008
ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO
DE
FLEXIBILIZAÇÃO/RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a flexibilização/relevação de
multa legalmente prevista.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/08/2008
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de flexibilização/relevação da multa, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007680/2008-95
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.069 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007680/2008-95

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 51 dos autos:
Trata o presente processo de auto de infração de lançamento da multa por não
informação sobre veículo ou sobre carga ou operações nele transportada ou efetuadas.
Valor da autuação R$ 5.000.00.
Informa a fiscalização que a contribuinte procedeu à desconsolidação da carga
do CE genérico n° l30805l4977479l quando a embarcação já atracara no Porto. Logo,
tal informação seria intempestiva.
A fiscalizaçao procedeu ao lançamento da multa do artigo 107, inciso IV, alínea
“el do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 22-31. Seguem as
alegações da contribuinte autuada/interessada/impugnante.
- Argüi que pelo fato de somente ter prestado a informação com atraso, e não ter
omitido a informação, não há risco ou prejuizo ao Estado. Solicita aplicação do
principio da bagatela.
- Alega a possibilidade de o atraso ser decorrente de falha do sistema
informatizado da Receita Federal.
- Argumenta que representa ofensa ao princípio da legalidade a matéria ter
definições de comando infra legal.
Solicita a improcedência da autuação fiscal. Requer que todas as intimações e
notificações sejam encaminhadas ao estabelecimento autuado.
À folha 39, encaminhou-se o processo para julgamento.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 25/33), os documentos de fls.
34/45.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 50/54.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o atraso na prestação da
informação também é punível, e que isto não fere a legalidade, já que a infração está prevista em
lei e a lei confere à RFB a atribuição de estabelecer a forma de prestação da informação.
Consignou, também, que, por o caso envolver obrigação acessória e responsabilidade
aduaneira/tributária, a penalidade independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Ademais, afirmou que a simples alegação de falha no sistema
informatizado, sem comprovação, não afasta a penalidade.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 23/12/2010 (vide AR à fl. 56
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 21/01/2011, Recurso Voluntário (fls.
58/67).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007680/2008-95
Acórdão n.o 3002-001.069
S3-TE02
Fl. 2

Em seu recurso, o contribuinte argumentou que a aplicação da multa no presente
caso fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais deveriam ser
observados pela administração pública, estando previstos na lei 9.784/99. Afirmou que a multa
aplicada tem caráter penal-administrativo, e não tributário. Por isto, poderia ser flexibilizada para
refletir a conduta do agente.
Acrescentou que não deixou de prestar as informações, tendo incorrido em
pequeno atraso que não teria prejudicado a fiscalização e que teria sido sanado pela própria
recorrente espontaneamente.
Ao fim, pediu o julgamento pela improcedência do auto de infração e o seu
cancelamento ou, alternativamente, a relevação da multa aplicada com fundamento no artigo 736
do regulamento aduaneiro.
Juntou documentos às fls. 68/93.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o descumprimento do prazo para prestação de
informação sobre carga transportada, o qual ensejou a aplicação da multa combatida, é fato
incontroverso nos presentes autos. A defesa do recorrente, portanto, embasa-se tão somente em
três pilares: (i) violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii) possibilidade de flexibilização da multa imposta face a seu alegado caráter penal-
administrativo e não tributário; (iii) denúncia espontânea; (iv) pedido de relevação da multa
aplicada. E, da leitura dos autos, é possível verificar que, no Recurso Voluntário interposto, a
Recorrente limita-se a repisar os argumentos já postos desde a sua impugnação.
Ao analisar o caso, entendo que a decisão decorrida há de ser mantida.
Quanto ao primeiro argumento, atinente à violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, é cediço que este Colegiado, por força do disposto na
súmula CARF no 02, abaixo transcrita, não poderia afastar a aplicação de multa prevista em
legislação vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade, por faltar-lhe competência para
tanto:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007680/2008-95
Acórdão n.o 3002-001.069
S3-TE02
Fl. 2,5

Sendo assim, não há como se conhecer deste fundamento recursal.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, esta tampouco poderia
ser aplicada no caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Este pleito, portanto, há de ser indeferido.
Por fim, pelas mesmas razões postas na decisão recorrida, é certo que tampouco
assiste a este Colegiado competência para se manifestar quanto ao pedido de relevação da multa.
Como é cediço, o art. 736 do Regulamento Aduaneiro assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
Resta indubitável, portanto, que este Colegiado não possui competência para
afastar a aplicação de penalidade legalmente prevista.
Do mesmo modo, não há como se acatar o pedido de flexibilização da multa
imposta face a seu alegado caráter penal-administrativo e não tributário, pois a legislação não
admite que esta flexibilização seja feita no âmbito de julgamento do presente processo
administrativo.
Sendo assim, deixo de conhecer destes argumentos recursais, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.007680/2008-95
Acórdão n.o 3002-001.069
S3-TE02
Fl. 3

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de flexibilização/relevação da multa, e, na parte conhecida,
de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital